Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703063-68.2020.8.07.0018 APELANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por Fernando Gonçalves Costa (Id. 12618393), contra a r. sentença Id. 22786908, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Antes do julgamento, o Apelante requereu desistência do recurso, em razão da adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Id. 24452643). Todavia, o poder de desistir da apelação é especial e deve constar expressamente de procuração outorgada ao advogado (art. 105 do CPC), o que não se verifica no instrumento de procuração Id. 22786879. Assim, intime-se o Apelante para que apresente instrumento de procuração que lhe confira poderes para desistir do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora